Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721608-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SUPERINTENDENTE DA UNIDADE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO, VICE-DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ, ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CAROLINA QUEIROZ DA MATA, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSE ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAUJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, RAPHAEL FARIAS DE BRITO, ZELIA MARIA BRANDAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após proferida sentença concedendo a segurança (ID 31353842), bem como interposto recurso de apelação pelos impetrados (ID 31353883), a impetrante CAROLINA QUEIROZ DA MATA apresentou pedido de desistência da ação (ID 31954212), representada por advogada constituída nos autos com poderes específicos para desistir (ID 31353676, pág. 4). É certo que o artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, condiciona a homologação da desistência da ação ao consentimento do réu, quando já apresentada contestação. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria debatida, RE no 669.367 (Tema 530), firmou posicionamento no sentido de ser lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, a qualquer momento, independentemente do consentimento da autoridade coatora. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela impetrante CAROLINA QUEIROZ DA MATA, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, providencie a Secretaria da Turma a alteração na autuação do recurso e retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator